Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE VALORES. AVALISTA. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 537.132,22, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Sustentou-se, em síntese, a ilegitimidade passiva dos agravantes e a indevida constrição patrimonial sobre bens de avalistas, requerendo a extinção da execução em relação a estes ou, subsidiariamente, a observância do benefício de ordem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora sobre bens de avalistas antes da constrição de bens dos devedores principais; e (ii) estabelecer se o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil se aplica à figura do avalista em execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
3. O avalista, como devedor solidário, responde diretamente pela dívida, não sendo beneficiário da ordem prevista no art. 827 do Código Civil, que se restringe à fiança civil.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o credor pode promover a execução diretamente contra o avalista, independentemente da prévia excussão dos bens do devedor principal.
5. A alegação de que os valores bloqueados pertencem a terceiros ou decorrem de contratos de consignação não foi acompanhada de prova suficiente, sendo incabível a desconstituição da penhora com base apenas em alegações genéricas.
6. A penhora foi efetivada após o transcurso do prazo de três dias úteis para pagamento voluntário, observando o disposto no art. 829 do CPC, afastando-se a alegação de irregularidade na constrição.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 829 e 835; CC, art. 827.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937776, AGI 0728019-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 12.11.2024.